Tribunal: TJES
Processo: 5006414-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por Anderson Henrique Marques de Oliveira e por OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento em face de sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a taxa de juros remuneratórios ao dobro da média de mercado. O consumidor busca a limitação dos juros à taxa média de mercado, enquanto a instituição financeira defende a legalidade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso do consumidor ofende o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iii) determinar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem; (iv) aferir a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista e de assistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. O recurso do consumidor, ainda que reitere teses anteriores, impugna os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo em relação ao decidido, o que atende à exigência dos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil e afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4)
MÉRITO: A taxa de juros remuneratórios de 61,96% ao ano, prevista na Cédula de Crédito Bancário nº 1.01891.0000775.23, revela manifesta desproporção em relação à média de mercado para o período, fixada em 25,52% ao ano, o que caracteriza abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 234).

5)
Constatada a abusividade, a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central, e não ao dobro dela, pois a instituição financeira não comprovou peculiaridades do caso que justificassem a fixação em patamar diverso.

6)
A cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.300,00 (4,30% do valor financiado), é válida, pois, além de prevista em contrato, observa o disposto na Súmula 566 do STJ e não se revela desproporcional.

7)
É lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 270,00, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do termo de vistoria do veículo e o montante não se mostra excessivo, em conformidade com a tese firmada no Tema 958 do STJ.

8)
A contratação do seguro prestamista e da assistência em instrumentos apartados, sem outros elementos que demonstrem vício de consentimento, gera presunção de que a adesão decorreu de livre escolha do consumidor, o que afasta a caracterização de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso de
OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento
desprovido. Recurso de
Anderson Henrique Marques de Oliveira
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, embora reitere argumentos anteriores, impugna suficientemente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Constatada a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer para a taxa média de mercado, salvo se peculiaridades do caso, comprovadas pela instituição financeira, justificarem patamar diverso.

3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de bem quando previstas contratualmente, o serviço for efetivamente prestado e os valores não se mostrarem excessivos.

4. A contratação de seguro prestamista em instrumento autônomo, com informações claras, afasta a presunção de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.010, II e III. Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, (Tema 234); TJES, Agravo Interno Cível AI, 024209002245; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 5001976-13.2023.8.08.0014; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 5000039-65.2023.8.08.0014; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0006155-80.2020.8.08.0014; TJ-ES, Agravo de Instrumento: 50167939020248080000; TJES, Apelação Cível: 0008850-79.2017.8.08.0024; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 5011403-83.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, conhecer do recurso de OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Anderson Henrique Marques de Oliveira e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A instituição financeira alega suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo do consumidor se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo de
Anderson Henrique Marques de Oliveira
, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação sentencial
.

Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da taxa de juros fixada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1.01891.0000775.23.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Como já entendeu essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

No caso, porém, o contrato prevê taxa de juros de
4
,
1
0
% ao mês
e
61
,
96
% ao ano,
patamar muito superior à média de mercado
(
25,52%
ao
ano
),
conforme declarado na sentença.

Não se trata, portanto, de reconhecimento da abusividade contratual meramente por superar a média divulgada pelo BACEN, mas em razão da manifesta desproporção assumida pelo consumidor.

Nesse passo trilha a jurisprudência dessa Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade
,
salvo quando comprovada significativa discrepância em relação às taxas praticadas em operações semelhantes.
2. O depósito de valor insuficiente para garantir integralmente a dívida não afasta o inadimplemento nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento: 50167939020248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/mai/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ. 2. O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.
3. Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.
4. “Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” (Tema 234, STJ) 5. “(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível: 0008850-79.2017.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/fev/2024)

Contudo, quanto ao novo patamar fixado, assiste parcial razão ao consumidor, pois o juízo
a quo

limitou a taxa ao dobro da média de mercado (51,04% a.a.).

Com efeito, o entendimento do STJ orienta que, constatada a abusividade, a taxa deve ser adequada à média de mercado, salvo se as peculiaridades do caso, devidamente comprovadas pela instituição financeira, justificarem a fixação em patamar diverso, o que não ocorreu na hipótese.

Desse modo, a sentença merece reforma nesse ponto, apenas para ajustar o percentual revisional ao parâmetro jurisprudencialmente consagrado.

No que concerne à cobrança da
tarifa de cadastro
, a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, conforme o enunciado da
Súmula 566
, 4é no sentido de que tal tarifa é válida quando prevista contratualmente e desde que não se mostre desproporcional:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Na hipótese, a cobrança da referida tarifa no valor de R$ 1.300,00 correspondente a 4,30% do valor total financiado, não configura abusividade, pois se encontra abaixo do percentual de 5% aceito pela jurisprudência dominante.

Em relação à tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de ser válida a cláusula, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Com efeito, a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação do serviço ao juntar o "
Termo de Responsabilidade e de Vistoria de Veículos
" (ID 14442960), que contém fotos e a descrição do estado do bem.

Ademais, o valor cobrado (R$ 270,00) não se mostra excessivo, inexistindo nos autos prova em contrário.

Quanto
à alegada ilicitude na contratação do seguro prestamista
e da assistência
, a tese de venda casada não encontra respaldo no acervo probatório.

A contratação do serviço bancário em instrumento apartado gera presunção de contratação livre e consciente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, Número do processo: 5011403-83.2023.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Feb/2025)

N
a hipótese
, o seguro
e a assistência
fo ra m contratado s separadamente (Id’ s
. 14441681
e 14441680
)
,
não havendo elementos capazes de demonstrar impedimento à escolha do consumidor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

c
onheço ambos os recursos, nego provimento ao recurso de
OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento
e dou parcial provimento ao recurso d
e
Anderson Henrique Marques de Oliveira
, apenas para determinar que a revisão dos juros contratuais se dê pela aplicação da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a época da contratação.

Via de consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na instância de piso no valor de 10% sobre o valor da causa, na razão de 50% para a apelante e 50% para o apelado,
suspen
dendo-o
, no entanto, a exigibilidade
quanto ao primeiro apelante,
em razão
da gratuidade de justiça
, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.